Tribunal: TJSP
Processo: 0509666-46.2009.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2008. Prescrição intercorrente. Não configuração. Atraso na realização de atos de ofício. Demora na tramitação do processo que ao exequente não se pode imputar. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.